Tribunal: TJBA
Processo: 8022632-85.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022632-85.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEOVANE DE ANDRADE TEIXEIRA e outros Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por GEOVANE DE ANDRADE TEIXEIRA e PEDRO MACHADO DE ANDRADE contra a sentença que os condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, consistente na subtração de dois aparelhos celulares mediante grave ameaça com uso de armas brancas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP torna nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) apurar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; e (iii) estabelecer os limites da aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando existirem outras provas válidas e autônomas que corroborem a autoria delitiva, como a confissão extrajudicial e o depoimento da vítima. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, possui especial relevância quando coerente, harmônica e confirmada por outros elementos probatórios, como no caso em análise. 5. A confissão extrajudicial de um dos Acusados, detalhada e compatível com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea da coautoria, legitimando a condenação de ambos os apelantes. 6. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida ao réu confesso, com aplicação da Súmula 545/STJ, porém limitada ao mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231/STJ e do RE 597.270 RG/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico quando há outras provas idôneas que sustentam a condenação. Em crimes patrimoniais, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. A confissão espontânea confere ao réu o direito à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, com efeitos limitados ao mínimo legal da pena, conforme a Súmula 231/STJ. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 65, III, “d”. Código de Processo Penal, arts. 226 e 563. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 2109968/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 21.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, DJe 01.09.2020; STJ, Súmulas 231, 444 e 545; STF, RE 597.270 RG/RS (Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8022632-85.2021.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, nos quais figuram como Apelante GEOVANE DE ANDRADE TEIXEIRA e PEDRO MACHADO DE ANDRADE, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .